Tribunal: STF
Processo: RE 93648
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
CULPA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NOS ARTIGOS 1.056 E 1.059 DO CÓDIGO
CIVIL E EM DIVERGENCIA COM A SÚMULA 562. PRESSUPOSTOS QUE NÃO SE
VERIFICAM NA ESPÉCIE, VISTO QUE NENHUM DELES SE REFERE A
RESPONSABILIDADE CIVIL RESULTANTE DE CULPA CONTRATUAL.
INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA.